Tribunal: TJMT
Processo: 0023129-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023129-06.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0084-69 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAD – ICMS E MULTA – REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERAÇÃO DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO E APLICAÇÃO DE MULTA – VICIO DE OMISSÃO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O transporte interestadual de bem/mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de lançamento de tributo e aplicação multa por descumprimento de obrigação tributária.

Considera-se documento fiscal inidôneo aquele que já produziu os respectivos efeitos legais.

Nos termos do artigo 388 do RICMS/MT, “
quando
o transporte das mercadorias constantes do mesmo documento exigir a utilização de dois ou mais veículos, estes deverão trafegar juntos, de modo a serem fiscalizados em comum”,
o que também não foi observado pelo contribuinte.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
CRBS S/A
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de apelação interposto pelo embargante e, por conseguinte, que
manteve inalterada a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para limitar a multa aplicada por meio do TAD n.o 9099736 em 100% do valor do imposto exigido.

Aduz que, no dia 01/08/2011, emitiu uma nota fiscal de venda de bebia com quantidade que não seria possível a realização do transporte em um único caminhão.

Sustenta que, por conta disso, foi necessário o carregamento e transporte em dois caminhões, motivo pelo qual teria sido apresentada por duas vezes o mesmo documento fiscal.

Argumenta que, a hipótese em questão não se trata de reutilização de documento fiscal que já teria produzido efeito, mas de apresentação do mesmo documento fiscal para complementação da carga descrita na DANFE e que ainda não teria passado pelo posto de fiscalização.

Assevera que, o ICMS relativo à mercadoria transportada já foi integralmente pago, de modo que novo lançamento do imposto configuraria cobrança
bis in idem.

Assegurar que, diante da audiência de ilicitude na operação, se mostra indevida não a cobrança do imposto e multa.

Argumenta que, o acordão foi omisso no ponto que demonstra que o tributo foi recolhido e prova que não houve reutilização de documento fiscal.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente de modo a declarar a nulidade dos lançamentos realizados por meio do TAD n.o 909973-6, bem como para prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas analisadas e de forma clara, da seguinte forma:

“[...] Pela
análise dos autos, em especial do
TAD
n.o 909973-6-8,
verifica-se que a apreensão da mercadoria
e lançamento dos créditos fiscais
ocorreram em razão da constatação de inidoneidade do documento fiscal que acoberta a operação e que foi apresentado no momento da fiscalização, eis que o DANFE já teria sido utilizado/apresentado anteriormente por outro caminhão.

Sobre o assunto, insta consignar que na operação de compra e venda de mercadoria, ou mesmo na remessa de maquinário para locação e/ou demonstração, independentemente da transação se tratar de operação mercantil, antes do envio do bem de um Estado para outro deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio realizado, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação, o qual deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria.

Frisa-se que,
considera-se documento fiscal inidôneo aquele que já produziu os respectivos efeitos legais, o seja, que já foram utilizados anteriormente.

Além disso,
considera-se documento fiscal inidôneo aquele que já produziu os respectivos efeitos legais, o seja, que já foram utilizados anteriormente.

[...]

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

[...]

In casu, v
erifica-se da leitura do Termo de Apreensão e Depósito no TAD n.o 909973-6, que no dia 02/08/2011, às 14:53:32 horas, ao ser abordado o veículo de transporte no posto fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), o motorista apresentou o DANFE 227981.

Ocorre, todavia que, esse mesmo documento fiscal já teria sido apresentado anteriormente, cujo registro de passagem foi realizado às 07:51 horas do dia 02/08/2011.

Destarte, uma vez que a DANFE 227981 já tinha sido utilizada anteriormente, com aproximadamente 8:00 horas de diferença, verifica-se que, de fato, estamos diante de documento fiscal inidôneo.

Além disso, ainda que se considere que a mercadoria descrita no DANFE 227981 teria sido separada em dois caminhões, o transporte não se deu na forma como exige a legislação.

Isso porque, embora seja permitido a emissão de uma única Nota Fiscal para produtos que exijam que o transporte seja realizado em mais de uma carreta, o artigo 388 do RICMS estabelece que esses veículos trafeguem em comboio, como cito:

[...]

Todavia, no caso dos autos, conforme mencionado alhures, os veículos passaram pelo posto fiscal com aproximadamente 8:00 horas de diferença, ou seja, eles não estavam trafegando juntos, impossibilitando a fiscalização em comum de ambos os veículos.

Outrossim, as provas dos autos não se mostram suficientes para demonstrar que os produtos apreendidos de fato seriam a complementação da mercadoria descrita no DANFE 227981 e que passou pelo posto fiscal às 07:51 horas do dia 02/08/2011.

Igualmente, pelos documentos colacionados pela parte autora/apelante, não é possível afastar a alegada reutilização do DANFE constante no auto de infração e, por conseguinte, a inidoneidade do documento fiscal apresentado.

Deste modo, se a operação comercial estava desacompanhada de nota fiscal idônea, não há que se falar em ilegalidade no lançamento do imposto estadual.

Ressalta-se que,
a jurisprudência desta e. Corte somente tem afastado o tributo se for demonstrado nos autos que não incide o imposto na operação ou que o tributo já estava integralmente pago no momento da lavratura da autuação, o que não se refere ao caso dos autos.

Isso porque, embora alegue o recorrente que a operação descrita na nota fiscal apresentada perante o posto fiscal já teve o tributo recolhido na origem, insta consignar que no momento da autuação foi constatado que esse documento fiscal não se refere à operação para a qual foi utilizada.

Destarte, em relação operação objeto de autuação não foi apresentado nos autos documento fiscal idôneos emitidos pela parte e nem comprovante do tributo recolhido, de modo que, se mostra legal o lançamento de ICMS realizado por meio do TAD questionado na ação.

Além disso, o descumprimento de obrigação pode implicar na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

[...]

E mais, uma vez que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, caberia a parte autora trazer provas nos autos que demostrassem com precisão que a autuação e o lançamento do ICMS e multa por meio do TAD se deu de forma ilegítima, o que não se verifica na espécie.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento. [...]”.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024